Tribunal: STF
Processo: RE 1543441
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Celso Roberto Fior interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR EM RESERVA REMUNERADA. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REESTRUTURAÇÃO SALARIAL PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 17.169/2012. SUBSÍDIOS PAGOS DE ACORDO COM NÚMERO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO NA DATA DA INATIVAÇÃO OU DO FATO GERADOR DO BENEFICIO. ENQUADRAMENTO CONFORME DISPOSIÇÃO LEGAL. SERVIDORES DA ATIVA. ENQUADRAMENTO IDÊNTICO. ISONOMIA OBSERVADA. LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ PROGRESSÃO POR CRITÉRIO OBJETIVO AOS MILITARES DA ATIVA. DIREITO À PARIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APOSENTADORIA POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. REGRA DE TRANSIÇÃO: ARTS. 2º E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/05. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. Recursos conhecidos e providos.



    Opostos dois embargos de declaração, os primeiros foram parcialmente acolhidos para sanar contradição apontada, enquanto os segundos foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI; 40 §§ 4º, 4º-B e 8º (redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998); e 144, inciso V da Constituição Federal, além de violação aos artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Sustenta que o “acórdão recorrido realizou verdadeira confusão quanto às normas previdenciárias aplicáveis aos servidores militares do estado do Paraná, deixando de observar o cumprimento, pelo Recorrente, dos requisitos legais para obtenção da aposentadoria especial em momento anterior à promulgação da alteração constitucional em 2003; consequentemente, deixou de reconhecer o direito do servidor à regra da paridade remuneratória e seus efeitos decorrentes”. 



    Pontua que “poderá lei estadual estabelecer critérios de idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de policial militar ou bombeiro militar”.



    Argumenta que “regra da paridade será preservada e será aplicável àqueles que houverem cumprido todos os requisitos para obtenção do benefício previdenciário, COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA EMENDA”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 16/10/2020, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem, em razão do Tema nº 1.019 da Repercussão Geral.



    Em juízo negativo de adequação, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. REESTRUTURAÇÃO SALARIAL PROMOVIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 17.169/2012. TEMA 1.019 DO STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO APÓS O DEVIDO DISTINGUISHING COM O PRECEDENTE VINCULANTE INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTE QUE SE RESTRINGE À ATIVIDADE DE RISCO (ART. 40, § 4º, II, DA CF – REDAÇÃO DA EC 47/2005) DOS POLICIAIS CIVIS, OS QUAIS TÊM DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS REGIMES JURÍDICOS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES. ACÓRDÃO PRESERVADO.” 



    Decido.



    No que se refere aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 144, inciso V, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e nos fatos e provas que compõem a lide, concluiu que o autor, ora recorrente, não cumpriu os requisitos impostos pelas regras de transição da Emenda Constitucional 47/2005. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “A Lei Estadual nº 17.169/2012 alterou a forma de remuneração dos Policiais Militares Estaduais, tanto ativos como inativos. O art. 14, §1º, da referida legislação estabeleceu que: “O valor do subsídio dos militares da reforma, reserva remunerada e dos geradores de pensão será estipulado conforme a tabela constante do Anexo I, na referência correspondente ao número de adicionais por tempo de serviço na data da inativação ou do fato gerador da pensão." De igual forma, o art. 8º previu: “Na data da publicação da presente Lei será efetivado o enquadramento do militar ativo nas respectivas referências de subsídio, conforme o número de adicionais por tempo de serviço, na forma do Anexo II”.



    Deste modo, possível observar que, tanto para os militares da ativa quanto para àqueles que se encontravam em reserva remunerada ou reforma, o critério para enquadramento foi exatamente o mesmo, qual seja, adicional por tempo de serviço, com observância do Anexo II da Lei. 



    Por sua vez, estabeleceu a legislação em debate, no art. 7º, § 4º e 5º, a progressão de carreira, com avanço de referência a cada dois anos de efetivo serviço após atingir a referência 6 (5 quinquênios – 25 anos), na forma do Anexo III, o que teria beneficiado apenas os militares da ativa, já que o Anexo II seguiu o regramento anterior, com avanço de referência apenas após completados 31 anos de serviço.



    É certo que não há que se falar em progressão de carreira ao militar que já se encontra na reserva remunerada ou reforma. Todavia, necessário perquirir se houve quebra do direito à paridade, que garante aos inativos: “quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação de cargos ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei” (art. 40, § 8º, CF, com redação anterior à Emenda Constitucional 41/2003).



    Pois bem. Como dito, foi respeitada a paridade entre os militares da ativa e da reserva remunerada no enquadramento inicial. O ponto de divergência surge depois, uma vez que, realizado o primeiro enquadramento, somente os servidores ativos podem ter desenvolvimento de carreira. Conforme assentado do RE n. 606.199/PR, “a regra da paridade não garante aos inativos somente o direito à irredutibilidade do valor nominal dos proventos e à revisão remuneratória geral dada aos ativos, mas sim às vantagens decorrentes de quaisquer benefícios posteriormente concedidos aos ativos, desde que baseados em critérios objetivos”, o que é o caso dos autos.



    Ocorre que, com o advento da Emenda Constitucional n. 41/03, a regra atual é a ausência de paridade, sendo por exceção observada apenas nos casos em que a jubilação ou o preenchimento dos requisitos ocorreu anteriormente à alteração constitucional, bem como para “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentarem após a referida emenda, desde que observadas a regras de transição dos arts. 2º e 3ºda Emenda Constitucional 47/2005” (AgInt no RMS 49.629/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).



    Com efeito, atualmente sendo exceção a paridade remuneratória, cabe à parte autora demonstrar que sua jubilação ocorreu dentro de uma das situações jurídicas que a albergam, do contrário não faz jus ao reenquadramento ora pleiteado. 



    No caso, o reclamante passou para a reserva remunerada em julho de 2004, ou seja, anterior à vigência da Lei Estadual 17.169/2012 e após a Emenda Constitucional 41/2003, de modo que, em tese, é destinatário da regra constitucional da paridade, desde que observadas a regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005. 



    Entretanto, no particular, o requerente não comprovou que sua inativação observou os requisitos acima referidos, ao contrário, do seu histórico funcional é possível observar que quando da inativação contava com 29 anos e 02 meses e 6 dias para aposentadoria, e não os necessários 35 anos de contribuição. 



    Conclusão. 



    O voto, portanto, é pelo provimento dos recursos interpostos.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 17.169/2012) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.492.017/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR EM MOMENTO POSTERIOR. REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. PREENCHIMENTO. PARIDADE RECONHECIDA. INTEGRALIDADE AFASTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. À luz da disposição contida no Tema n. 396 da repercussão geral, “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem acerca do preenchimento dos requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido“ (ARE nº 1.383.912/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 19/04/2024). 



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.375.339/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/09/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.237.3456/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 02/04/2020). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente